Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-44.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014776-44.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), PRISCILA DAHER RUSSO DIAS CARNOT - CPF: 068.707.456-84 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOUOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –– INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Priscila Daher Russo Dias Carnot
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

no Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente, registrada sob o nº
. 1014776-44.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade deferiu a segurança, nos termos do voto da relatora com acréscimo do voto da 3ª vogal.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o argumento de que

a questão levantada de nomeação possível após alguns meses da concessão da ordem não foi fundamentada em norma nem jurisprudência, frente as nomeações de temporários e comissionados como se prova nos autos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 104874474.

É o relatório.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente, registrada sob o nº
. 1014776-44.2019.8.11.0000,
que, à unanimidade deferiu a segurança, nos termos do voto da relatora com acréscimo do voto da 3ª vogal.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – NOMEAÇÃO NO CARGO DE PROFESSORA – NÍVEL SUPERIOR – ENGENHARIA CIVIL – CIDADE TANGARÁ DA SERRA – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 – STF (RE 1311742 – TEMA 1137) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA –MODULANDO OS EFEITOS DA DECISÃO PRÓ FUTURO – NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PRETENDIDO APÓS O DIA 31/12/2021.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 – Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante; porém de acordo com a Lei Federal n. 173/2020, salvo raras exceções, não é possível (até o dia 31/12/2021), a contratação de pessoal, conforme disposto no art. 8º, IV, da referida lei.

Em suas razões, a Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o argumento de que

a questão levantada de nomeação possível após alguns meses da concessão da ordem não foi fundamentada em norma nem jurisprudência, frente as nomeações de temporários e comissionados.

Em que pese os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado,
com acréscimo do voto da eminente 3ª vogal, Desa. Maria Erotides Kneipp, restou fundamentado em norma e jurisprudência

os motivos que levaram esta Turma a postergar a nomeação da candidata pró futuro, bem como a ressalva no que concerne a contratações temporárias e cargos comissionados. Confira-se:

[...]

Trata-se da Lei Complementar Federal nº 173/2020
, a qual
estabelece o programa federativo de Enfrentamento ao Corona vírus e altera a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00).

De acordo com esta novel legislação, salvo raras exceções, não é possível (até o dia 31/12/2021), a contratação de pessoal, conforme disposto no art. 8º, IV, da referida lei,
in verbis:

Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título,
ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o
inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal
, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares
;

V -
realizar concurso público
, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; (NEGRITEI)

Importante destacar que o art. 8º da referida lei foi declarado constitucional pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 1311742, assim ementado,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF - RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)

Do julgamento pelo STF no Recurso Extraordinário acima mencionado, resultou o Tema 1137:

Tema 1137 – Constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020, a qual estabelece o
Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

A ressalva feita no

art. 8º

da Lei Complementar nº 173/2020 diz respeito à contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Carta Magna e a vacância de cargos efetivos.

Também
há expressa vedação quanto à realização de concurso público, salvo na hipótese de vacância, o que não restou evidenciado no presente feito.

[...]

Desse modo, se não restou configurada qualquer omissão no julgado, o improvimento do presente Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Logo, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Isso porque,
a mera certificação da ocorrência de preenchimento de contratações temporárias e cargos comissionados em órgãos públicos não leva à conclusão de que seus ocupantes estariam usurpando atribuições originalmente dirigidas a servidores de carreira.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação de temporários nos quadros estatais, só por si, é insuficiente para caracterizar preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem
. Precedentes.

2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame.

3. Recurso ordinário não provido.

(RMS 61771/PR,
Relator
Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/8/2020, data da publicação 2/9/2020). [Destaquei]

Além do mais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria, e a reprodução de trechos da peça da embargante, conforma postulado.

[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC,
relatora
Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos por
Priscila Daher Russo Dias Carnot
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022